Tribunal: TJSP
Processo: 0000920-49.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Direito de vizinhança.

Respeitável sentença de extinção pela satisfação.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. Reparos insatisfatórios. Ressurgimento dos vicios.

Satisfação da obrigação imposta em sentença não verificada. Noticia do retorno dos vicios, com promessa da executada de refazimento, sem

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Direito de vizinhança.

Respeitável sentença de extinção pela satisfação.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. Reparos insatisfatórios. Ressurgimento dos vicios.

Satisfação da obrigação imposta em sentença não verificada. Noticia do retorno dos vicios, com promessa da executada de refazimento, sem ainda efetivação.

Garantia de 12 meses dos serviços. Possibilidade. Pedido acolhido pelo juízo e pela executada. Vedação ao comportamento contraditório. Natureza dos vicios que podem ser "disfarçados" com reparos superficiais. Extinção afastada.

RECURSO PROVIDO.